Tribunal: TJDFT
Processo: 0731010-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731010-15.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES D E S P A C H O REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 76231609. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator